Tribunal: TJDFT
Processo: 0702023-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO NA VIGÊNCIA DA LEI No 9.437/97. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORALIS DA LEI 10.826/2003. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA PRATICADA FORA DO PERÍODO DE DESCRIMINALIZAÇÃO.
A abolitio criminis temporária da Lei no 10.826/03 vigorou entre 23/12/2003 a 31/12/2009, não se aplicando, portanto, aos crimes praticados em momento anterior, ou seja, na vigência da revogada Lei no 9.437/97.
Recurso desprovido.